Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007889-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - - DESPROVIMENTO DO APELO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE - DISCUSSÃO SOBRE O CONCEITO E ALCANCE DA MULTA PUNITIVA - INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Não há falar-se em omissão no Acórdão quando restou esgotada a questão discutida ao avaliar a legalidade do Regime Cautelar Administrativo, com a antecipação do momento de recolhimento do ICMS, bem como a ausência de caráter confiscatório das multas aplicadas em desfavor da Embargante.

2. Vislumbrada, contudo, a presença de mero erro material, mostra-se pertinente a sua correção pela via dos Embargos de Declaração ou mesmo
“
ex officio”
.

3. A discussão de matéria não suscitada em sede de Apelação não se mostra possível em sede de Aclaratórios, por caracterizar inovação recursal.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Maxvinil Tintas e Vernizes S/A

contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (id. 172940188), a Embargante se insurge contra o
reconhecimento da legalidade do regime de recolhimento antecipado de ICMS através da Resolução SARP n.o 07/2008-MT, bem como quanto à interpretação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à multa de 100% sobre o crédito tributário, que entende errônea.

Destarte, tece considerações e argumentos sobre os pontos acima delineados, atribuindo a existência de omissão ao julgado por não abordar as teses que entende aplicáveis ao seu caso.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos com efeitos infringentes, para a redução da multa aplicada ao patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto, ou, caso esta Câmara entenda pela manutenção da multa, que não exceda o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do imposto e não do crédito lançado.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (id. 175280163).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, pelo Embargante houve registro de ciência do Acordão em 28/06/2023, pelo que a interposição dos Aclaratórios em 22/06/2026 se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.023 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Maxvinil Tintas e Vernizes S/A

contra o
Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

A princípio, é importante destacar que, na esteira do que dispõe o art. 1.022 do CPC, a acolhida dos Embargos de Declaração somente se viabiliza para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Já de início é possível conceber que as teses vertidas nos Aclaratórios não visam suprir qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, mas rediscutir a decisão, na tentativa de impor o ponto de vista da Embargante sobre a questão.

Ambos os pontos sobre os quais a parte busca sustentar suas razões foram objeto de deliberação no Acórdão, sendo externados os fundamentos pelos quais a Câmara Julgadora deliberou pelo desprovimento do Apelo.

A transcrição da Ementa do acórdão é suficiente para demonstrar a ausência da omissão apontada:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ARTIGOS 444 E 445 DO RICMS/MT - RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA COM IRREGULARIDADE NA CONTA CORRENTE FISCAL - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS - LEGALIDADE - PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO AFRONTADOS -
BIS IN IDEM
TRIBUTÁRIO NÃO CARACTERIZADO -
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - 100% DO VALOR DO IMPOSTO - POSSIBILIDADE
.

1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.o 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF). Nesse caso, deve-se destacar que a Lei Estadual n.o 7.098/98, 17-I prevê a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto.

3. A antecipação do recolhimento do ICMS decorre do descumprimento de obrigação acessória tributária e não se confunde e nem é incompatível com o Regime Estimativa de recolhimento do ICMS.

4. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que sob o Regime Administrativo Cautelar, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor com o consequente direito à restituição do que foi pago a maior, o que afasta a possibilidade de violação ao livre exercício da atividade econômica ou mesmo à segurança jurídica.

5. O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, de modo que a multa aplicada em desfavor da Apelante, que não ultrapassa os limites fixados pelo STF, não caracteriza o efeito de confisco
.

7. Recurso de Apelação desprovido.”
(g.n.)

Vê-se, portanto, que o trecho destacado da ementa aponta os fundamentos pelos quais a Corte entendeu por rejeitar os argumentos vertidos pela Embargante em seu Apelo, inexistindo omissão passível de ser sanada pela via dos Embargos.

No entanto,
constato, na ementa, a presença de erro material que enseja a sua correção pela via dos Embargos interpostos
.

O equívoco consta no item “5” da ementa, que trata do caráter confiscatório da multa, ao asseverar que este não ocorre “(...)
quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento)
do valor do crédito tributário apurado
(...)”

De fato, como apontado pela Embargante, o entendimento da jurisprudência é pela inexistência do confisco quando a multa não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento)
do valor do imposto.

A existência do erro material reconhecido fica evidente quando a parte dispositiva do voto que compõe o acórdão faz expressa menção ao valor do imposto,
verbis
:

“
Não vislumbro, portanto, como caracterizado o efeito de confisco nas multas aplicadas em desfavor da Apelante, pois o seu montante foi limitado a 100% (cem por cento) do ICMS apurado para as operações retratadas nos TADs lavrados e, para o TAD n.o 991701-9 (id.
119217269, p.
118),
a multa correspondeu a 90% (noventa por cento) do valor do imposto
. Considerando que o Fisco agiu dentro do limite constitucional fixado pelo STF, não há falar-se em confisco, de maneira que a sentença apelada não está a merecer reparo.
” (id. 171783669, p. 12)(g.n.)

A premissa maior da ementa traz, inclusive, de forma correta, a conclusão contida no Acórdão, mencionando a ausência de confisco quando a multa não ultrapassar a 100% (cem por cento)
do valor do imposto
.

Diante dessa constatação,
necessária a correção da premissa menor da ementa em seu item
“5”, para que passe a constar a expressão correta
.

Assim, na Ementa do Acórdão de Apelação,
onde se lê
:

“5. O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor
do crédito tributário
apurado, de modo que a multa aplicada em desfavor da Apelante, que não ultrapassa os limites fixados pelo STF, não caracteriza o efeito de confisco”
.
(g.n.)

Leia-se
:

“5. O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor
do imposto

apurado, de modo que a multa aplicada em desfavor da Apelante, que não ultrapassa os limites fixados pelo STF, não caracteriza o efeito de confisco”.

No mais, a Embargante pretende discutir o conceito e alcance do que seja multa punitiva aplicável pelo fisco
, defendendo que esta somente se verifica quando há ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou conluio.

Ocorre que essa tese não foi objeto do seu Recurso de Apelação, de modo que a tentativa de sua discussão neste momento caracteriza inovação recursal, razão pela qual
não conheço dos Embargos, neste ponto
.

Por derradeiro,
no que toca ao almejado pré-questionamento,
consigno ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais
,
pois do exame da Acórdão embargado, afere-se que o Colegiado deste Sodalício manifestou- se ao seu modo sobre a questão discutida no feito e o fato de ter o Tribunal deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela Embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ela sustentados, não retrata contradição, omissão e/ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC.

Ademais, importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
. 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material
.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Rel. Min.
Humberto Martins
, Segunda Turma, j. em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os presentes
Embargos de Declaração
, tão somente
para corrigir o erro material constatado no item “5” da premissa menor da ementa, que passará a contar com a seguinte redação:

“(...)

5. O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado, de modo que a multa aplicada em desfavor da Apelante, que não ultrapassa os limites fixados pelo STF, não caracteriza o efeito de confisco.
(...)
.
”

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023